Tribunal: STF
Processo: ARE 1435534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. CONCESSÃO DA GAP NÍVEL V. POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE. VIGÊNCIA DA NORMA REGULAMENTADORA. FATOS SUPERVENIENTES. PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DA GAP PREJUDICADO. VALORES RETROATIVOS. SITUAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    A Lei n° 7.145/97 instituiu a gratificação de atividade policial militar, a ser paga aos policiais militares da ativa, com o objetivo de compensar o exercicio de atividade profissional de policiamento e os riscos delas decorrente.



    O art. 10 da Lei n° 7.145/97 estabeleceu que caberia ao Poder Executivo a iniciativa de regulamentar a concessão gratificação instituída, definindo os critérios para a percepção.



    A regulamentação para a concessão da GAP nos níveis superiores somente adveio com a edição da Lei nº 12.566/2012, em vigor a partir de março de 2012 que, expressamente, definiu como se processaria o pagamento dos níveis IV e V, estabelecendo, inclusive, um cronograma para a Administração Pública cumprir.



    Ante os posicionamentos jurídicos e os fatos supervenientes trazidos pelas partes, resta prejudicado o pedido de reforma da sentença para implantação da GAP V nos soldos dos Apelantes.



    O direito à percepção dos valores retroativos entre a data da regulamentação da vantagem e a data da efetiva implantação das verbas nos soldos deve ser aferido a partir do confronto entre a situação pessoal do servidor e o regramento disposto na Lei nº 12.566/2012.



    Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º (com redação anterior à EC nº 41/03); e 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente